Tribunal: TJSP
Processo: 1016881-91.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Compra e venda de automóvel usado. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso do autor. Pretensão para que a loja adquirente do veículo seja obrigada a transferir a propriedade do veículo para seu nome (da loja) perante o órgão de trânsito. Ação conexa, indenizatória, decorrente do mesmo fato e

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Compra e venda de automóvel usado. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso do autor. Pretensão para que a loja adquirente do veículo seja obrigada a transferir a propriedade do veículo para seu nome (da loja) perante o órgão de trânsito. Ação conexa, indenizatória, decorrente do mesmo fato e contrato, que foi distribuída à 27a Câmara de Direito Privado, mas julgada por Câmara Extraordinária. Redistribuição à Câmara Extraordinária que não rompe a prevenção da 27a Câmara, a qual foi distribuída a ação conexa. Inteligência dos arts. 105 e 110 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Remessa dos autos à 27a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO, determinada a remessa dos autos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000982824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016881-
91.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante GENESIO MARTINS
FILHO, é apelado FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016881-91.2017.8.26.0114 -Voto no 7215 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 1016881-91.2017.8.26.0114
APELANTE: GENESIO MARTINS FILHO
APELADO: FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ DE 1o GRAU: VANESSA MIRANDA TAVARES DE LIMA
VOTO No 7215

COMPETÊNCIA
RECURSAL.
APELAÇÃO.
Compra e venda de automóvel usado. Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos materiais e morais, julgada improcedente.
Recurso do autor. Pretensão para que a loja
adquirente do veículo seja obrigada a transferir a
propriedade do veículo para seu nome (da loja)
perante o órgão de trânsito. Ação conexa,
indenizatória, decorrente do mesmo fato e contrato,
que foi distribuída à 27a Câmara de Direito Privado,
mas
julgada
por
Câmara
Extraordinária.
Redistribuição à Câmara Extraordinária que não
rompe a prevenção da 27a Câmara, a qual foi
distribuída a ação conexa. Inteligência dos arts. 105
e 110 do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça. Remessa dos autos à 27a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal. RECURSO NÃO
CONHECIDO, determinada a remessa dos autos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por GENÉSIO
MARTINS FILHO contra FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
LTDA, julgada improcedente pela r. sentença atacada (fls. 184/187), cujo
relatório adoto, carreando ao autor as verbas sucumbenciais, arbitrados os
honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016881-91.2017.8.26.0114 -Voto no 7215 3/5
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 189/194), alegando que: “A venda do veículo assinatura com
transferência ocorreu em 20/12/2007 (fls. 09). No documento de fls. 75-85 é
uma Ação Trabalhista que foi autuada em 11/07/2008. E a penhora realizou
em 30/07/2009. Neste diapasão a Obrigação de Fazer com multa diária é
mais do que justa”.
O recurso foi regularmente processado e preparado
(fls. 398, complementado às fls. 404).
Contrarrazões às fls. 386/391.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice Marcondes Cesar
(fls. 393), e posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria
de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
416).
É o relatório.
Com efeito, o recurso de apelação interposto pelo
autor não pode ser conhecido por esta Câmara, em razão da prevenção gerada
pelo julgamento do recurso de apelação no 0025225-25.2010.8.26.0114, pela
19a Câmara Extraordinária de Direito Privado, em 06/05/2015, de relatoria do
Em. Desembargador Dimitrios Zarvos Varellis, em ação conexa entre as
mesmas partes, com polos invertidos, derivada do mesmo contrato, onde foi
discutida matéria relativa à transferência da propriedade do veículo descrito
na petição inicial perante o órgão de trânsito (fls. 134/140), conforme trecho a
seguir transcrito:
“Importante observar ser irrelevante o fato de que no
momento das alienações dos veículos o apelado não tinha em
seu desfavor as duas ações judiciais em que emanados os
comandos restritivos aos bens, diante do proveito econômico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016881-91.2017.8.26.0114 -Voto no 7215 4/5
por ele experimentado, inequivocamente, com os pagamentos
efetuados pela apelante.
[...]
O dispositivo indicado contém punição específica para o
antigo proprietário de veículo automotor que não enviar
documentos ao órgão de trânsito a comprovar a
transferência
de
propriedade,
notadamente
àquelas
referentes ao trânsito (v.g. multas). Esta, por si só, seria a
punição à apelante em função do descumprimento da regra.
Mais não fosse, vigorava à época da aquisição de dois dos
três veículos pela apelante, a Portaria no 1606/05, do
DETRAN/SP, segundo a qual, como bem referido na r.
sentença recorrida as fls.147, a revendedora (apelante) tinha
a faculdade de proceder o registro do veículo em seu nome,
limitando-se, entretanto, a emitir nota fiscal de entrada em
sendo o vendedor pessoa física. [...]. Percebe-se, e
claramente, que o procedimento adotado pela apelante
quando da aquisição dos veículos não foi contrário as
normas administrativas vigentes à época [...]- sem destaque
no original.
Nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste
Tribunal, “a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa
ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e
nos processos de execução dos respectivos julgados”. E, em seu § 1o,
assevera que “o afastamento dos juízes que participaram do julgamento
anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem
os substituir ou assumir a cadeira vaga” (sem destaque no original).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016881-91.2017.8.26.0114 -Voto no 7215 5/5
Embora o julgamento da ação conexa pela 19a
Câmara Extraordinária de Direito Privado não firme a prevenção para os
recursos subsequentes, de acordo com o disposto no art. 110 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça1, preventa está a 27a Câmara de Direito
Privado para conhecer e julgar a apelação interposta pelo autor, pois o recurso
mencionado foi a ela distribuído originariamente.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DO
RECURSO, determinada a remessa dos autos à 27a Câmara de Direito
Privado deste Eg. Tribunal de Justiça.

SERGIO ALFIERI

Relator
1 “Os julgamentos por câmara temporária ou extinta não firmam prevenção para outros feitos ou incidentes
relativos à mesma causa, nem os juízes que deles participaram tornam-se certos para os julgamentos
posteriores, salvo as hipóteses de embargos de declaração, embargos infringentes no processo criminal e de
conversão do julgamento em diligência”